Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700814-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIVAL PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão do direito de dirigir em decorrência de infração de trânsito, referente ao auto de infração Y000108592. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo para sustar os efeitos do ato administrativo impugnado, sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva. O processo veio concluso como Relator eventual. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. O recorrente foi autuado por infração de trânsito tipificada no art. 165, CTB (“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:[...]”). Não há elementos no processo que evidenciem a alegada prescrição da pretensão punitiva. O mero decurso de tempo entre a autuação ocorrida em 2015 e a aplicação da penalidade em 2022 não é, por si só, indicativo da ocorrência da prescrição, pois, como afirmado pelo juiz processante, há causas que suspendem ou interrompem o prazo prescricional. Sequer consta na origem o processo administrativo instaurado pelo órgão de trânsito para possibilitar uma análise, ainda que perfunctória, do quanto foi alegado. Ademais, os atos administrativos revestem-se de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados na presença de indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade. Nesse quadro, em face à ausência dos requisitos, não há respaldo para sustar os efeitos do ato impugnado. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte, de modo que defiro a gratuidade de justiça (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). (e) Brasília/DF, 9 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito